Tribunal: TJPA
Processo: 0811539-31.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10262 - Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811539-31.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: SOCORRO DO REMEDIO REIS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. REQUISITOS DA TUTELA CARACTERIZADOS. PERIGO DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DO INTERESSE DO MENOR.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática manteve a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência em favor da agravada, determinando que o Município de Barcarena reduza a carga horária da servidora em 50%, sem prejuízo da remuneração.

2.

A redução da carga horária de trabalho se mostra como uma adaptação razoável frente às necessidades do menor com autismo demanda. A
falta de legislação municipal específica não impede o reconhecimento do direito à redução da carga horária, diante da possibilidade de aplicação analógica do art.98 da Lei Federal nº. 8.112/90.

3.

Ausência de relevante fundamento para alterar a decisão. A avaliação por junta multidisciplinar que pode ser realizada na fase de instrução processual. Laudo médico demonstrando a necessidade de acompanhamento constante. Risco de dano à criança.

4.

Agravo Interno conhecido e não provido.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n° 0811539-31.2021.814.0000-PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA contra SOCORRO DO REMEDIO REIS DE ALMEIDA, diante de decisão monocrática proferida sob a minha relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ente Público em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 1 ª Vara Cível e Empresarial da Comarca Barcarena/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº
0802011-46.2021.8.14.0008
-PJE
).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Município alega que a agravada não comprovou a incompatibilidade da jornada de trabalho com as necessidades de seu filho, bem como, suscita violação à Lei nº 9.494/97, afirmando que ser necessária avaliação por meio de junta oficial multiprofissional.

Alega que a tutela deferida é vedada, nos termos da Lei nº 9494/97, que dispõe que a concessão de extensão de vantagem só poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença.

Sustenta que a demora no provimento jurisdicional irá causar impactos na organização administrativa do Município de Barcarena, que terá que proceder ao remanejamento imediato de docente para fazer a substituição da agravada.

Requer a reforma da decisão para que que não haja a redução da carga horária do requerente de 160 (duzentas) horas mensais para 100 (horas mensais), em cumprimento à Lei n. 9.494/1997, até o trânsito em julgado da sentença.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se o agravante preencheu os requisitos legais que permitem a imediata suspensão da decisão que decretou a redução da carga horária da agravada no percentual de 50% sem compensação ou redução de vencimentos.

A Constituição Federal em seu art. 227 preceitua:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade
, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por sua vez, art. 8° do Estatuto da Pessoa com Deficiências (Lei 13.146/15), estabelece:

Art. 8º
É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade
, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Portanto, cabe tanto ao Poder público, sociedade e a própria a família assegurar os direitos da criança, especialmente quando esta possuir deficiência física, lhe assistindo da melhor forma possível, a fim de que se garanta seu integral desenvolvimento, em atenção as suas individualidades.

O papel familiar, tem fundamental relevância para o adequado acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, especialmente quando se busca plena qualidade de vida, garantindo saúde, educação, lazer e outros direitos.

O cumprimento de tais direitos demanda tempo e recursos, muita das vezes insuficientes para satisfação de todas as necessidades. Soma-se ainda, todas as barreiras existentes (Art. 3°, IV da Lei 13.146/15), que dificultam ainda mais o pleno acesso.

A redução da carga horária de trabalho se mostra como uma adaptação razoável frente às necessidades que uma criança com autismo demanda, conforme o Art. 3°, VI da Lei 13.146/15:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

(...)

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;

Nesse cenário, a falta de legislação municipal específica não impede o reconhecimento do direito à redução da carga horária, diante da possibilidade de aplicação analógica do art.98 da Lei Federal nº. 8.112/90 que dispõe:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.

§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3º As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu nesse sentido em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FILHO MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM A MODIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

1.
Presença dos requisitos do artigo 300 do NCPC.

2. Inobstante a omissão da Lei Municipal, tem-se que é possível a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e necessidade de compensação.

3. Interpretação analógica da legislação pertinente e princípios constitucionais
.

4. Decisão agravada, mantida para assegurar os efeitos da tutela provisória de urgência.

5. agravo de instrumento improvido.

(TJPA. 2019.01038543-21, 201.864, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11, Publicado em Não Informado(a))

Por sua vez, há de se destacar o seguinte precedente que se amolda ao caso análise:

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - HORÁRIO ESPECIAL - REDUÇÃO DE 50% DA CARGA HORÁRIA - FILHO COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO DO ASPECTO AUTISTA - LEI MUNICIPAL QUE NÃO PREVÊ DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA PERMITIDA - NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS COGENTES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - INTEGRAÇÃO DO DIREITO - RECURSO PROVIDO. 1
. Na ausência de uma lei adequada, ou havendo lacuna na legislação já existente, deve-se elaborar uma norma sentencial, com base em outras fontes, de modo a integrar o direito e resolver a lide, não configurando, porsua vez, uma extirpação da esfera legislativa
. 2.
Procede-se à interpretação da legislação pertinente à matéria, pautando-se sobretudo no sistema legal vigente, em especial nos preceitos pertinentes à proteção da criança e do adolescente previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, e naqueles que garantem direitos às pessoas portadoras de deficiência, além da aplicação da analogia à espécie
. 3.
Resta evidenciado, portanto, a necessidade de integração social ao menor portador de deficiência dependente de terceiros, com base no direito de proteção à família. Consequentemente, seria negligente impossibilitar o acompanhamento pela parte Apelante não reduzindo sua carga horária. Ademais, a compensação de remuneração afetaria os recursos econômicos imprescindíveis para a realização do tratamento
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJPI Apelação Cível n. 00005673820158180031, Data da Publicação 14.12.17).

Verifica-se que a agravada demonstrou que sua filha menor(4 anos) é portadora da CID 10 F84.0(autismo), juntou laudo médico informando a condição da infante e a necessidade de acompanhamento especializado constante, referindo que a paciente depende dos familiares para as atividades diárias e locomoção e encontra-se em reabilitação em companhia de sua mãe, ressaltando a necessidade desse acompanhamento com a genitora.

Sendo assim, ao menos em juízo preliminar, típico das tutelas de urgência
,
não se identifica relevante fundamento para alterar a decisão e quanto a alegação de ausência de comprovação da necessidade da redução da carga horária em 50%, tais questões devem ser dirimidas por meio da devida instrução. Neste momento o risco inverso tem maior peso frente as alegações do agravante.

Ademais, reduzir o valor de seus vencimentos, assim como exigir a compensação de horas, poderá comprometer a própria viabilidade do tratamento de seu filho, mostrando-se incompatível com a finalidade do instituto.

Afasta-se ainda a alegação de efetivo prejuízo à Administração Pública municipal, pois além de não ter sido comprovada de forma objetiva, é também um dever do Poder público garantir os direitos da criança, em especial a com deficiência, dispondo dos meios necessários para garantia dos seus direitos.

Outrossim, não há que se falar em vedação à tutela concedida, pois o dispositivo invocado pelo Ente Público, além de não possui identidade com o caso.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2023